Tribunal: CARF
Processo: 10880.948338/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.948338/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.830 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. AUSÊNCIA DE
PROVA DAS RETENÇÕES.
Ausente qualquer prova das retenções, é necessário manter as glosas realizadas
pelo despacho decisório, indeferindo o direito creditório alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de incompetência e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 56/58) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório.
O Despacho Decisório proferido nestes autos (i) homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 12393.25015.060607.1.7.03-2579 e (ii) não
homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no 42588.27885.060607.1.3.03-
6263,
10649.80901.200607.1.3.03-7687,
20812.04713.130607.1.3.03-0643
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.948338/2011-09
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948338/2011-09

33367.08237.060607.1.7.03-2506. Referidas compensações foram feitas com suposto crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 (fls. 9).
De acordo com análise de crédito (fls. 12), a conclusão do Despacho Decisório se
deu em função da não confirmação de parte do IRRF, supostamente não comprovado:

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
22/28), que foi julgada improcedente pela DRJ. Veja-se a conclusão do acórdão recorrido (fls.
49/52):
Nos termos do despacho decisório recorrido, a parcela do saldo negativo que deixou de
ser reconhecida refere-se a retenções não confirmadas, código 5952, referentes a 04
(quatro) fontes pagadoras.
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB juntadas às fls 47 permitem constatar que as
DIRFs entregues pelas fontes pagadoras em questão não registram, no que tange ao
código 5952, retenções adicionais àquelas já confirmadas pelo despacho recorrido.
A fim de comprovar o crédito alegado foram juntados aos autos, apenas, o informe de
rendimentos de fls 30, referente à fonte pagadora de CNPJ 11.497.013/0001-34. Este
documento indica que no ano de 2006 teriam sido pagos à interessada rendimentos no
valor total de R$ 47.565.459,91.
Nos termos do art 943 § 2o do RIR/99 o comprovante de retenção é o requisito
necessário e suficiente para que o beneficiário dos rendimentos se beneficie das
retenções que sofreu. Porém, no presente caso, constato que do documento apresentado
não consta a assinatura de quem o subscreveu, fato este que compromete o seu valor
como instrumento de prova.
A IN SRF 119, de 28/12/2000, alterada pela IN RFB 1.047, de 24/06/2010, que aprova
o modelo do Comprovante de Retenção a ser utilizado pelas pessoas jurídicas que
tiverem efetuado pagamentos sujeitos a incidência na fonte, prescinde da assinatura do
emitente apenas e tão somente na hipótese em que o comprovante em questão tenha sido
emitido por processamento automático de dados, hipótese esta que não é a dos autos.
Nos casos em que adotado formulário em papel, o mencionado ato normativo exige que
o comprovante tenha características iguais à do modelo por ele aprovado e tal modelo
justamente contempla campo específico para identificação e assinatura do responsável
pelo preenchimento das informações.
Concluo, portanto, que a assinatura é requisito essencial para a aceitação do documento
de fls 30, até porque não foram juntados aos autos outros elementos de prova que, em
seu conjunto, pudessem corroborar as informações nele prestadas.
Esclareço ainda que é da interessada o ônus de comprovar o crédito que alega possuir.
Esta é a regra geral, imposta pelo art 333 do CPC, aplicável, também, ao processo
administrativo fiscal.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948338/2011-09

A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 56/58), sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i) A DRJ seria incompetente para apreciar a Manifestação de
Inconformidade, pois a sede da Recorrente é em São Paulo/SP;
(ii)
Eventual falta de assinatura do documento não seria motivo para o
julgamento desfavorável, pois se trataria de irregularidade passível de
correção caso a pessoa jurídica emitente fosse intimada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 29/10/2013 (fls. 56), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação via carta com aviso de recebimento (fls. 54), por
procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia diz respeito ao suposto direito creditório decorrente de retenções
de CSLL feitas na fonte no ano-calendário de 2006, glosadas pelo Despacho Decisório, no
montante de R$ 534.427,12.
A DRJ, nas suas razões, alegou que as retenções não foram confirmadas no
sistema da Receita Federal. Além disso, sustentou que o documento de fls. 30, que seria um
“Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP” do ano-calendário de 2006,
emitido pela pessoa jurídica Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (“EMLURB”), não
estaria assinado. Por esta razão, não poderia ser admitido.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente alegou (i) vício de incompetência da
DRJ/RJ1, porque a sua sede sempre foi localizada em São Paulo/SP; e (ii) ilegalidade de ser
negado o crédito somente com base na falta da assinatura do comprovante de retenção.
Além das alegações, apresentou novos documentos (fls. 75/117), em que estão
compreendidos (i) demonstrativo interno das retenções (fls. 75), (ii) Notas Fiscais de Serviços
emitidos em 2006 em face da EMLURB e (iii) Livro Razão contendo os registros contábeis dos
referidos pagamentos.
A respeito da alegação de vício de incompetência da DRJ/RJ, verifico que o
acórdão foi proferido em 11/09/2013, momento em que a repartição de competências era feita
pela Portaria RFB no 1.006/2013, que fazia a repartição por matéria. Conforme “Anexo I” do
referido ato normativo, a DRJ/RJ possuía competência para analisar os tributos administrados
pela RFB, salvo IPI e ITR. Portanto, a alegação não procede.
No mérito, é necessário analisar se os documentos apresentados permitem
concluir pela ocorrência das retenções. Além das Notas Fiscais manuais emitidas pela própria
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948338/2011-09

Recorrente, foram apresentadas cópias do Livro Razão que indicariam recebimento líquido dos
valores pagos, o que comprovaria a retenção.
Segundo prescreve o art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/77, a escrituração
mantida com observância das regras legais faz prova dos fatos nela registrados “e comprovados
por documentos hábeis”. Assim, seria necessária a apresentação de algum outro documento que
desse suporte aos lançamentos contábeis, como extratos de conta corrente ou declarações de
rendimento apresentadas pelas fontes pagadoras. Neste caso, o único documento que seria de
origem externa – informe de retenções emitido pela fonte pagadora – não contém qualquer
indicação de ter sido efetivamente transmitida à Receita Federal.
Ausente qualquer prova apresentada pela Recorrente do seu direito, é necessário
manter o Despacho Decisório, indeferindo o direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de incompetência e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 181
DF CARF MF
Original